Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022627-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO EVIDENCIADO – NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO DO TEMA 677 DO STJ, QUE NÃO SE APLICA AO CASO –
RECURSO PROVIDO.

O Tema Repetitivo 677 do STJ teve origem no REsp 1348640/RS, cujo acórdão foi publicado no ano de 2014, sendo que sua tese inicial foi superada e revisada no ano de 2022.

Todavia, no caso dos autos, o depósito judicial, bem como o levantamento da importância depositada, foi realizado antes mesmo do julgamento do Recurso que deu origem à tese mencionada.

Embargos acolhidos, no sentido de sanar a omissão e negar provimento ao Agravo de Instrumento, visto que, neste caso específico não se aplica o Tema 677 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RAI N. 1022627-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
FÁBIO LUIZ TISSIANI

EMBARGADA:
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA – ME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO LUIZ TISSIANI,
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 185304688) interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, por sua vez, interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014753-46.2006.8.11.0041, para aplicar o Tema 677 do STJ, fixando a data do levantamento da importância depositada (28/12/2012) como marco para o afastamento da mora, devendo ser obedecido tal parâmetro pela Contadoria Judicial, quando da elaboração dos cálculos.

Inconformado, aduz o Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou as alegações de: a) preclusão; b) provisoriedade e ausência de unanimidade da redação do Tema Repetitivo 677 do STJ, que ainda não transitou em julgado; e c)

ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Contrarrazões ID. 187723684, pelo desprovimento dos Embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em sede de Recurso Especial interposto pelo ora Embargante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu omissão no Acórdão dos Embargos de Declaração, e determinou novo julgamento.

Intimadas do retorno dos autos, as partes se manifestaram junto ao ID. 213864194 e ID. 213875199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, aduz o Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou as alegações de: a) preclusão; b) provisoriedade e ausência de unanimidade da redação do Tema Repetitivo 677 do STJ, que ainda não transitou em julgado; e c)

ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Com razão o Embargante, de modo que reconheço as omissões e passo a saná-las.

O Tema Repetitivo 677 do STJ teve origem no REsp 1348640/RS, cujo acórdão foi publicado no ano de 2014, sendo que sua tese inicial foi superada e revisada no ano de 2022, quando restou decidido que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Todavia, no caso dos autos, o depósito judicial foi realizado em 28.11.2011, e o levantamento pelo credor se deu em 28.12.2012, quando ainda não havia o entendimento acima.

Assim
, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o tema em questão não deve ser aplicado ao caso em tela
,
conforme decidido, monocraticamente, no início deste Recurso de Agravo de Instrumento, em favor do ora Embargante, ID. 155284199.

Colaciono a seguir a decisão por mim proferida em 19/01/2023:

“In casu,
foi determinado à Contadoria Judicial a elaboração de novos cálculos no bojo da execução, com adequação de certos parâmetros, para que a incidência da multa diária se dê apenas até a data da
liquidação do débito
, e não até a homologação judicial, bem como que sobre o valor da multa não incidam juros, sob pena de
bis in idem.

Semelhante premissa foi adotada quanto à amortização do valor depositado pelo Agravado, a fim de considerar a data da
efetivação do depósito
(28.11.2011), quando o devedor se desobrigou do encargo, e não a data do levantamento (28.12.2012), pois nesse ínterim o montante depositado produziu rendimentos, pois permaneceu retido em conta judicial vinculada à instituição financeira.

Pois bem. Compulsando os autos, ressai que a própria Agravante requereu a realização do cálculo do débito da forma determinada pela r. decisão agravada, ou seja, que a data do depósito judicial realizado pelo Agravado (28/01/2011) seja considerada a data da amortização do débito (ID 73864497, p. 3/4, autos de origem), de modo que tal questão restou preclusa, nos termos dos artigos 223 c/c 507 e 1.000, do CPC.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. POSTERIOR DISCORDÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 100, § 8o, DA CF/1988. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve preclusão acerca do índice de correção monetária aplicado nos cálculos que deram ensejo à expedição dos requisitórios e se é possível a execução dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva proporcionalmente ao crédito executado em cumprimento individual de sentença. 2. Em relação à primeira controvérsia, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão, tendo em vista que a parte recorrente apresentou os cálculos com índice diverso do ora requerido, mesmo após o julgamento da modulação de efeitos da tese firmada no Tema n. 810/STF. 3. A aplicação do índice de correção monetária diverso do posteriormente pretendido não constitui erro material, mas sim critério de cálculo, motivo pelo qual se afasta a incidência do art. 494, I, do CPC. (...) 5. A apresentação de cálculos pelo credor com um determinado índice de correção monetária é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1965829/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/06/2022)

Ademais, como bem consignado na r. decisão, o montante depositado produziu rendimentos, pois permaneceu retido em conta judicial vinculada à instituição financeira, portanto, a partir do depósito do dinheiro em estabelecimento bancário credenciado, passa a ser deste a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária dos juros de mora legais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSO COMPROVADA – CONHECIMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMINISTRADA PELA CONTA ÚNICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A informação de que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe torna sem efeito a certidão de intempestividade e, como consequência, impõe o conhecimento do recurso. 2. Quando a parte não se insurge, no momento oportuno, contra decisão desfavorável, opera-se a preclusão lógica e temporal. 3. O depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor. Precedente do STJ. 4. O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução”.
(Apel. Cível N.U 0001423-02.2005.8.11.0078, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 04/03/2022).

Diante do exposto, com fulcro no art. 932 do CPC,
monocraticamente, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.”

Desse modo, devem ser acolhidos os aclaratórios, no sentido de restabelecer a decisão ID. 155284199, que negou provimento ao Agravo de Instrumento da AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA – ME, visto que, como dito, neste caso específico não se aplica o Tema 677 do STJ, porquanto os fatos geradores se deram nos anos de 2011/2012 (depósito e levantamento), antes mesmo do julgamento do Recurso Especial do qual se originou a tese.

Mutatis mutandis
, colaciono a jurisprudência desta e. Corte, que trata do assunto ora debatido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – APLICAÇÃOD O TEMA 677 DO STJ – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agravante alega que o Tema no 677 do STJ não é aplicável na espécie, visto que o acórdão modificativo da tese foi publicado em 16/12/2022 e a decisão agravada publicada em 18/11/2022, não podendo o entendimento retroagir para alcançar a pretensão do agravado.

Ocorre que as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc.

O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na
incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas no 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema no 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.
(N.U 1028493-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (destaquei).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração,
para reconhecer a existência de omissão, e, consequentemente,
NEGO
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento da AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA – ME
, visto que, como dito, neste caso específico não se aplica o Tema 677 do STJ, porquanto os fatos geradores se deram nos anos de 2011/2012 (depósito e levantamento), antes mesmo do julgamento do Recurso Especial, em 2014, do qual se originou a tese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024